Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
3. Cabe ao autor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme o art. 240, § 2o, do CPC, e, conforme ressalva do § 3o do referido dispositivo, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
5. Para a extinção do feito, em virtude da ausência de pressuposto processual, não é necessária a intimação pessoal do autor, só se fazendo indispensável tal providência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.